Tribunal: STF
Processo: Rcl 92514
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Stoque Mercantil Ltda. em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3), proferido nos autos do Processo nº 0010261-17.2021.5.03.0022, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADIs nºs 3.991 e 5.625, no RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), bem como na ADC nº 66 e no RE nº 606.003-RG (Tema 550 da Repercussão Geral).
Stoque Mercantil Ltda. narra que, no processo em referência nesta reclamação, controverte-se relação jurídica estabelecida originalmente com Glaysson José Jascolka Lima por meio de  “contrato de representação comercial regularmente negociado, implementado, firmado e fielmente cumprido entre as partes durante anos, nos exatos termos da Lei n° 4.886, de 9 de dezembro de 1965”.
Discorre que a sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação; entretanto, ao analisar o recurso ordinário do autor da reclamação trabalhista, o TRT3 desconsiderando a validade do contrato de representação comercial, reconheceu  presentes os requisitos caracterizadores do vínculo empregatício entre as partes, “em verdadeiro desrespeito ao arcabouço legal e entendimento vigente dessa Corte Suprema, que reconhece e valida os lícitos e diversificados modelos organizacionais de prestação de serviços fundados no direito civil, como no caso de contratos de representação comercial”. 
Argumenta que
 
“[a] legislação é cristalina ao dispor que a representação comercial autônoma (i) pode ser firmada com pessoa física ou jurídica, (ii) pode ser determinada a exclusividade de representação, (iii) tem caráter não eventual, (iv) o representante comercial deve prestar informações detalhadas sobre o andamento dos negócios; (v) o representante não pode agir em desacordo com as instruções do representado; e (vi) não há relação de emprego. 
O que se vê é que os pontos abordados no v. acórdão reclamado para tentar justificar a existência de vínculo de emprego são insustentáveis, pois não se pode presumir a existência do vínculo, ignorando as eficazes provas da ausência de subordinação / habitualidade e o próprio contrato de representação comercial regularmente celebrado (elementos estes reconhecidos na r. sentença e no v. acórdão). 
Resta evidente, portanto, o desrespeito da decisão do E. TRT da 3ª Região às teses fixadas por esse C. STF, pois a Justiça do Trabalho, equivocadamente, “desconsiderou” o contrato de natureza comercial (representação comercial) firmado entre agentes capazes, presumindo a continuidade do vínculo empregatício e afrontando a jurisprudência pacífica desse C. Supremo Tribunal Federal, que já considerou que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecer relações de trabalho.”

Requer concessão de liminar para se determinar a suspensão da tramitação do feito originário e, no mérito, postula seja 

“julgada procedente a presente Reclamação, a fim de que seja cassado o v. acórdão proferido pelo Eg. TRT da 3ª Região por manifesto desrespeito à autoridade de decisões proferidas por esse C. Supremo Tribunal Federal, sendo, desde logo, julgada improcedente a Reclamação Trabalhista nº 0010261-17.2021.5.03.0022, reconhecendo-se a inexistência de vínculo de emprego, ou determinado que outra decisão seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante desse C. Supremo Tribunal Federal, a fim de se evitar a consumação de dano irreparável.”

É o relatório. Decido. 
Não há como acolher a pretensão veiculada pela autora.
Compulsando os autos, verifico que a presente reclamação foi ajuizada por Stoque Mercantil Ltda. em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3), proferido no Processo nº 0010261-17.2021.5.03.0022, que reconheceu a existência de vínculo de emprego entre as partes no período de 1º/08/2016 a 10/08/2020, tendo a Justiça do Trabalho aplicado a tese da unicidade do prazo do contrato de trabalho, em vista do contexto fático-probatório delineado na instrução processual. 
Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão proferido pelo TRT 3, ato ora reclamado, no qual se evidencia a natureza probatória da controvérsia trazida nesta reclamação:

“O MM. Juízo de 1º Grau firmou seu convencimento baseado nas informações prestadas pela testemunha Sr. Guilherme Santos Marques, que, "conquanto não tenha trabalhado com o autor, prestou informações relevantes que não podem ser desprezadas, já que vivenciava e vivencia relação jurídica idêntica a que foi vivida pelo autor. Segundo o depoimento da testemunha, o que se observa a partir do minuto 17 da gravação da audiência, os representantes comerciais possuem Coreminas; arcam com os custos da atividade; o percentual de comissões dos representantes é maior que o recebido pelos celetistas; há liberdade para fazer a carteira de clientes; pode-se contratar auxiliares para ajudar os representantes comerciais; pode-se representar outras empresas, desde que não sejam concorrentes; raramente é necessário ir à sede da empresa; recebem apenas comissões; há liberdade para trabalhar de casa; os representantes trabalham todos sob as mesmas condições" (ID b8750a1, pág. 4).
A testemunha, todavia, confirmou que "não conhece o autor; que não sabe se o autor já trabalhou na empresa com ou sem carteira assinada; que não sabe informar as condições de prestação de serviço do autor na empresa; que não sabe informar sobre valor de salário, regime de trabalho e relacionamento do autor lá na empresa". 
Registro ainda que é evidente o desconforto da testemunha, não infundindo credibilidade/confiança as declarações prestadas no sentido de que "ninguém da ré fiscaliza o seu trabalho; (...) que não tinha que passar número mínimo de pedidos por dia ou por semana; (...) vai até a ré somente quando precisa mesmo, é muito raro; que o depoente não tem que fazer vendas ou visitar clientes todo dia, e não tem que justificar para alguém se não vende ou não visita clientes" e que "não tem meta de vendas". 
Com a gravação da audiência instrutória, a imediatidade ganha novos contornos, porque também perante esta Instância Ad Quem é possível aferir com maior precisão a verossimilhança das declarações, notadamente a partir da ponderação/avaliação da segurança e isenção dos depoentes. 
Viabiliza-se, pois, avaliar os depoimentos inclusive em função de uma série de elementos que não são suscetíveis de fiel registro no termo de audiência, à exemplo das idiossincrasias apresentadas pelas testemunhas. 
A Sra. Fabíola de Almeida Silva, testemunha indicada pelo autor, conquanto ouvida como informante, apresenta depoimento firme e convincente, e, como representante comercial de 2014 a 2020 (sempre nessa condição), atestou que "tinha reuniões com todos os vendedores juntos" e que "o serviço que a depoente fazia era o mesmo do autor, a diferença era que o autor tinha um local que ele atendia diferente daquele da depoente (...); que tem essas informações a partir de reuniões que realizavam juntos na empresa, as equipes eram reunidas". 
E "as reuniões ocorriam em média uma vez por semana, mas tinha variações, às vezes mudava para um período maior ou menor". 
Consignou também que "cada um em sua região tinha o seu supervisor, inclusive o autor" e "quando trabalhou mediante seu próprio CPF a própria empresa ré fazia a contabilidade dos pagamentos, já mandava a nota e fazia o depósito em conta; que quando migrou para o sistema de PJ foi por exigência da empresa". 
Já, quando foi migrada para o "sistema de PJ", por exigência da empresa, " não houve alteração em sua rotina de trabalho, continuou a mesma coisa, o horário era o mesmo, os clientes eram os mesmos, as metas também permaneceram as mesmas" (grifei e negritei).
Por sua vez, o Sr. Guilherme Rocha Ferreira, segunda testemunha ouvida a pedido do obreiro, disse que "o autor tinha um supervisor a quem se reportava, assim como o depoente também tinha um supervisor a quem se reportava", sendo que "o supervisor do depoente era o mesmo supervisor do autor". 
Pontuou também que "o supervisor fiscalizava o trabalho do depoente, e tinha o aplicativo do celular também, supervisor também ligava e rodava com a gente de vez em quando; que comparecia na filial da empresa cerca de duas vezes por semana, e na maioria das vezes nessas reuniões o autor estava lá" (grifei e negritei). 
Observa-se, pois, que o autor comparecia pelo menos duas reuniões por mês na sede da empresa, ocasiões nas quais as equipes (de vendedores e representantes comerciais) eram reunidas perante os respectivos supervisores. 
O autor era liderado por supervisor que também gerenciava os serviços prestados pelo Sr. Guilherme Rocha Ferreira como vendedor. 
A Sra. Fabíola de Almeida Silva abordou em seu depoimento que "as também metas permaneceram as mesmas" quando migrou de sua condição de representante comercial autônoma para o sistema de PJ. 
Já Sr. Guilherme Rocha Ferreira confirma ainda a existência do aplicativo de celular que o autor também refere para efetivação das vendas. 
Os elementos acima compilados evidenciam que o autor na realidade não geria, com autonomia, seu próprio negócio, mas atuava, como autêntico vendedor, no desenvolvimento do objeto social da tomadora de serviços, submetendo-se, assim, ao seu poder de direção/organização, de tal modo que apenas despendia sua força de trabalho em prol do empreendimento.” (e-doc. 32)

Não desconheço que, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:

“[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).
Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:

“[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).

Todavia, a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório do Processo nº 0010261-17.2021.5.03.0022, o qual revela controvérsia acerca da natureza jurídica do vínculo estabelecido entre a empresa ora reclamante e o trabalhador beneficiário, inicialmente contratado sob o regime celetista e, posteriormente, contratado sob o regime de representação comercial.
Na espécie, as conclusões e fundamentos perfilhados no ato reclamado residem, fundamentalmente, no princípio da unicidade contratual, objeto que não guarda pertinência ou estrita aderência com os paradigmas indicados na inicial desta reclamação. 
As conclusões adotadas pela Justiça Laboral estão lastreadas no acervo fático-probatório dos  autos, sendo farta a jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).
Afigura-se, ademais, descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF indicados como paradigmas. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:

“Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).

Assinalo, por fim, que a decisão ora proferida não prejudica o regular andamento do Processo nº 0010261-17.2021.5.03.0022, perante o Tribunal Superior do Trabalho, no qual a Corte Trabalhista poderá melhor analisar o eventual enquadramento da presente controvérsia com o Tema 1389 da Repercussão Geral, que versa sobre a “[c]ompetência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente